Tribunal: TCU
Processo: 021.342/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7088/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação decorrente do TC- Processo 043.323/2018-9 que tratou de representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, dando conta de possíveis irregularidades em licitações realizadas por dez municípios maranhenses, tratando o presente processo dos Pregões Presenciais 31/2018 e 1/2019, realizados pela Prefeitura Municipal de São João do Sóter/MA, tendo por objeto a compra de aparelho de anestesia para hospital municipal. Considerando que em relação aos mencionados certames foram noticiadas as seguintes ocorrências: a) ausência de divulgação do certame no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), vinculado ao Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratação Pública, em descumprimento à Instrução Normativa TCE/MA 34/2014; b) ausência de divulgação dos editais no portal de transparência do município; c) utilização de pregões na modalidade presencial, em vez da modalidade eletrônica, impondo aos interessados que se deslocassem até o município; d) marcação da sessão pública do Pregão Presencial 31/2018 para 24/12/2018, véspera do feriado de Natal; Considerando que o município não apresentou defesa em relação à oitiva promovida pelo Tribunal em relação a essas ocorrências; Considerando, entretanto, conforme avaliado pela Selog, que as informações obtidas em pesquisa no portal eletrônico pertencente ao município permitem a análise quanto ao mérito das questões analisadas (http://transparencia.saojoaodosoter.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce/detalhes/100149); Considerando, quanto à divulgação do certame, que a Selog considera que houve ampla divulgação tanto do Pregão Presencial 31/2018 quanto do Pregão Presencial 1/2019, em razão das seguintes divulgações: a) os avisos de licitação e os editais condutores dos Pregões Presenciais 31/2018 e 1/2019 foram divulgados e disponibilizados no sitio eletrônico da prefeitura municipal (link acima); b) as informações contidas no mencionado sítio eletrônico estão sincronizadas com o portal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, podendo também ser obtidas por meio do sítio www.tce.ma.gov.br; c) os avisos de licitação dos mencionados pregões, inclusive a notícia do adiamento do primeiro, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Maranhão nos dias 12/12/2018, 2/1/2019 e 10/1/2019 (peças 4, p. 26; 10, p. 2; 11 e 12, p. 2); Considerando, quanto à data da sessão pública do Pregão Presencial 31/2018, apesar de ter sido inicialmente marcada para o dia 24/12/2018, que foi remarcada para 4/1/2019, tendo resultado fracassado, o que levou a prefeitura a publicar o Pregão Presencial 1/2019, com sessão publica realizada em 22/1/2019, restando assim afastada essa irregularidade, cabendo dar ciência da ocorrência; Considerando que a Selog considera suficiente dar ciência ao município acerca da utilização do pregão presencial, em detrimento do pregão eletrônico, bem como do fato de que, apesar de o Pregão Presencial-SRP 51/2018 não ter sido realizado na véspera do feriado de Ano-Novo, como inicialmente estabelecido, tendo sido realizado em 11/1/2019, a data inicialmente estabelecida mostra-se tendente a favorecer a restrição à competitividade; Considerando, por fim, que, em que pese ter acorrido ao Pregão Presencial 1/2019 apenas uma empresa, o preço de aquisição do aparelho de anestesia objeto do certame (R$ 129.000,00) foi 3,8% menor que valor estimado de R$ 134.133,33, obtido com base em pesquisa preliminar de preços de mercado realizada pela Prefeitura Municipal de São João do Sóter/MA; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência ao Município de São João do Sóter/MA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Pregões Presenciais 31/2018 e 1/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) marcação da sessão pública do Pregão Presencial 31/2018 para o dia 24 de dezembro de 2018, data em que não houve expediente na maioria dos municípios maranhenses, o que poderia ter contribuído para a redução da quantidade de empresas participantes e poderia ter ensejado valores finais desvantajosos para a administração, em desrespeito ao art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; e b.2) utilização de pregões presenciais em preterição ao pregão eletrônico, em desacordo ao disposto nos então vigentes art. 1o, § 1o, do Decreto 5.504/2005 e art. 4o, § 1o, do Decreto 5.450/2005, que já estabelecia que "o pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente", disposição mantida conforme os termos do art. 4o, § 1o, do Decreto 10.024/2019, então em vigor; c) dar ciência deste Acórdão ao Município de São João do Sóter/MA e ao Ministério Público do Estado do Maranhão; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.342/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Soter/MA 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.